Tribunal: STF
Processo: AI 658283
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
   DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. 2) IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
   PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.